Tribunal: TJDFT
Processo: 0732398-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS/DIFAL. VENDA PRESENCIAL REALIZADA EM OUTRO ESTADO. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DOMICILIADO NO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ENTRADA FÍSICA DA MERCADORIA. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente pedido formulado por ALEA ELETRO COMERCIAL LTDA, para declarar a inexigibilidade do ICMS DIFAL referente a operações de venda presencial de mercadorias realizadas em outros estados, destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto domiciliados no Distrito Federal, quando ausente a entrada física das mercadorias no território distrital. A sentença determinou o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa e dos protestos, bem como condenou o ente federativo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a cobrança do ICMS DIFAL pelo Distrito Federal nas operações presenciais de venda de mercadorias realizadas em outros estados da federação, com entrega ao consumidor final não contribuinte no próprio estabelecimento vendedor, sem ingresso físico da mercadoria no território distrital, em período anterior à vigência da Lei Complementar no 190/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança do ICMS/DIFAL pressupõe a ocorrência de operação interestadual, com circulação física da mercadoria entre unidades federativas, o que não se verifica em vendas presenciais realizadas e concluídas no estado de origem.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do RE 1.138.734 AgR, firmou entendimento de que o ICMS DIFAL não é exigível quando a mercadoria é adquirida e entregue no próprio estabelecimento localizado fora do Distrito Federal, ainda que o consumidor final seja domiciliado neste ente federativo.
5. O § 7o do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, incluído pela LC no 190/2022, apenas positivou entendimento já extraído da interpretação teleológica do art. 155, § 2o, VII, da Constituição Federal, não se tratando de inovação que restrinja sua aplicação às operações posteriores à sua entrada em vigor.
6. A ausência de entrada física da mercadoria no Distrito Federal impede a caracterização da operação como interestadual e, por consequência, torna inexigível o DIFAL, não sendo suficiente, para tanto, o mero domicílio do adquirente no DF.
7. O entendimento do TJDFT, em precedentes similares, é no sentido da inexigibilidade do DIFAL nessas circunstâncias, por ausência de fato gerador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança do ICMS DIFAL exige a entrada física da mercadoria no território do ente federativo destinatário.”; “2. Não incide ICMS DIFAL quando a venda é realizada presencialmente em outro estado da federação, com entrega da mercadoria no próprio estabelecimento vendedor, ainda que o consumidor final seja domiciliado no Distrito Federal.’; “3. A ausência de entrada física da mercadoria inviabiliza a incidência do tributo, por ausência de fato gerador de operação interestadual.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, VII e VIII; LC no 87/1996, art. 11, § 7o (com redação dada pela LC no 190/2022); CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.138.734 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 03.11.2022, DJe 28.11.2022; TJDFT, Acórdão 1991840, 0743952-02.2022.8.07.0016, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão 1966149, 0712157-35.2023.8.07.0018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão 1959423, 0719545-23.2022.8.07.0018, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 23.01.2025; TJDFT, Acórdão 1887635, 0713107-44.2023.8.07.0018, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 03.07.2024.